Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FAZENDA PÚBLICA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. INFORMAÇÕES ADEQUADAS. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INEXISTENTES. DEDUÇÃO DE MULTAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Inexistem alegações genéricas se o devedor aduz excesso de execução e apresenta memória de cálculo com informações específicas das datas de recebimento das notas fiscais, os pagamentos a menor e os valores controversos.
3. Viola a coisa julgado a dedução de multas do valor devido se o título exequendo descarta expressamente essa possibilidade.
4. Embargos de declaração conhecido e provido. Omissão sanada.